Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AVARIAS CAUSADAS EM BAGAGEM. DANOS MATERIAIS SOPESADOS COM BASE NA EQUIDADE: VIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de passagem aérea para o trecho São Paulo – Brasília, para o dia 03.12.2019. Aduz a requerente que, ao desembarcar, notou que sua bagagem estava sem uma das quatro rodas. Em razão de seu filho estar gripado, não teria realizado nenhuma reclamação no aeroporto. Informa que no dia seguinte seu marido registrou ocorrência no “site” “Reclame Aqui” e, diante da negativa da requerida, realizou reclamação no aeroporto. Pretende indenização por danos matearias e morais.
II. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida a pagar à consumidora a quantia de R$ 205,00, a título de danos materiais).
III. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência (Lei n. 8078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII).
IV. A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como é o caso em tela.
V. Nesse quadro, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, e mediante efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, a requerente, ainda que tenha acostado fotos da mala sem uma das quatro rodas, não colacionou qualquer comprovante do valor pago pela bagagem ou, ao menos, pesquisas de preços na “internet” referente à mesma bagagem (ou de outra similar), as quais seriam aptas, em tese, a dimensionar a extensão do dano material suportado em decorrência da falha da prestação de serviço.
VI. Assim, à míngua da efetiva comprovação, irretocável, pois, a indenização por danos materiais arbitrada com base em juízo de equidade (R$ 205,00), nos termos da sentença ora revista.
VII. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VIII. No caso concreto, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porque: (i) não há evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seu seio social, pessoal ou profissional; (ii) os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que, dentro de um grau médio de ponderação, possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, V e X).
IX. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).